Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a transferir para si o veículo FIATO PALIO ED, LBL 0409, no prazo de trinta dias, sob pena de multa.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição decenal, ao argumento de que o veículo foi alienado em 4/7/2008. No mérito, alegam que a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, sem a efetiva determinação para a quitação de todos os débitos, configura-se em impossibilidade jurídica do cumprimento em face do valor exorbitante da dívida em relação ao valor de mercado do veículo. Asseveram a responsabilidade solidária da parte autora que não comunicou a venda do bem. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise: (i) da prescrição; (ii) da responsabilidade da alienante pelos débitos incidentes sobre o veículo alienado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prescrição (matéria de ordem pública). Tratando-se de obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade de veículo objeto de alienação, a jurisprudência do TJDFT tem entendido que a obrigação do adquirente junto ao órgão de trânsito não é alcançada pela prescrição, pois decorre de um ato ilícito que persiste no tempo enquanto o bem estiver indevidamente registrado em nome do alienante, e o dano sofrido se renova a cada ano com novas cobranças de tributos e infrações. Nesse sentido os Acórdãos 1765356 e 2043590. Rejeita-se a prejudicial de mérito.
5. O argumento acerca da solidariedade dos débitos não pode ser analisado no julgamento deste recurso, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância, pois tal fundamento deveria ter sido apresentado na contestação, nos termos do art. 336, do Código de Processo Civil. – CPC e art. 30, da Lei 9.099/95. Assim, de ofício, não se conhece do recurso quanto a esse ponto, porquanto se trata de evidente inovação recursal (artigo 1.014 do CPC).
6. Da análise dos autos não se verifica, de plano, a impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta aos recorrentes, porquanto se, de fato, venderam o automóvel para terceiro, os recorrentes possuem meios de localizar o veículo e promover os atos necessários para a sua regularização. Destaca-se que o valor do débito decorre da desídia dos recorrentes e não pode ser invocado para sustentar a impossibilidade do cumprimento da obrigação.
7. Todavia, na hipótese de se tornar impossível o cumprimento da obrigação, por ato dos recorrentes ou por circunstâncias alheias à sua vontade, a obrigação principal converter-se-á em perdas e danos, em eventual cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 248 do Código Civil - CC, assegurando à recorrida o direito de ser ressarcida pelos prejuízos decorrentes da inexecução.
IV. DISPOSITIVO
8. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 336 e 1.014; Lei 9.099/95, art. 30; CC, art. 248.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765356, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.10.2023; Acórdão 2043590, Rel. Ana Maria Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8.10.2025.